Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712559-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO LUIZ PINHEIRO DA COSTA, PINHEIRO &amp; MORI INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS LTDA, ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME AGRAVADO: MANOEL GUILHERME FERNANDES DONAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 58661677 e seguintes). Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora